Tribunal: TJSP
Processo: 3002234-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO
Cumprimento de sentença – Policial militar – Contrato temporário – Saldo salarial, 13o salário, férias com o acréscimo de 1/3 e averbação do tempo de serviço para fim previdenciário – Procedência – Trânsito em julgado posterior ao julgamento da ADI 4.173 pelo STF – Impugnação – Desconstituição do título – Possibilidade:

– É inexigível o título executivo que repele norma declarada

Ementa:
PROCESSO
Cumprimento de sentença – Policial militar – Contrato temporário – Saldo salarial, 13o salário, férias com o acréscimo de 1/3 e averbação do tempo de serviço para fim previdenciário – Procedência – Trânsito em julgado posterior ao julgamento da ADI 4.173 pelo STF – Impugnação – Desconstituição do título – Possibilidade:

– É inexigível o título executivo que repele norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.